Tribunal: TJMT
Processo: 0015354-58.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015354-58.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EMILY SILVA GUEDES - CPF: 024.289.101-24 (APELANTE), CLAUDIA MAURICIA LOPES - CPF: 617.144.701-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERT RODRIGUES DE LIMA - CPF: 058.148.061-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JHONYSON KENNEDY DE SOUZA SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0015354-58.2020.8.11.0042

APELANTE: EMILY SILVA GUEDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o, INCISO II) – DANO QUALIFICADO (CP, ART. 163, § ÚNICO, III) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – HARMÔNICA E COESA – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – SEGUNDA FASE – SÚMULA 231 DO STJ – TERCEIRA FASE – MAJORANTE NO MÍNIMO LEGAL – PENA PROPORCIONAL –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, especialmente quando detalha, com harmonia, a ação delitiva (AgRg no AREsp 1.871.009/DF, julgado em 05/04/2022).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0015354-58.2020.8.11.0042

APELANTE: EMILY SILVA GUEDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Emily Silva Guedes
contra sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, julgando procedente a inicial acusatória, a condenou à pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II) e à pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de dano qualificado (CP, art. 163, § único, III), que somadas na forma do art. 69 do CP, perfazem o total de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 23 (vinte e três) dias-multa (id. 149968929).

Inconformada, a defesa requer
“a desqualificação do crime”
(
sic
) de roubo majorado para a forma simples, ao argumento de que embora a apelante estivesse acompanhando seu esposo (corréu
Jhonyson
), essa não praticou nenhum ato violento contra a vítima. Além disso, pugna pela redução da pena, com a aplicação da atenuante da confissão espontânea no percentual de 1/3 (um terço), bem como a fixação do regime inicial aberto (id. 149968998).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 149968998).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 152558182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0015354-58.2020.8.11.0042

APELANTE: EMILY SILVA GUEDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito de desclassificação
:

A inicial acusatória narra o seguinte evento delitivo:

[...] No dia 02/06/2020, por volta de 22h20min, na residência particular localizada na Rua Cabiceira, no 16, quadra 02, bairro Parque Geórgia, nesta Capital, os denunciados EMILY e JHONYSON, agindo com prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram, para si ou para outrem “01 (uma) corrente dourada e a quantia de R$ 74,00 (setenta e quatro) reais”, de propriedade da vítima Robert Rodrigues de Lima.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data e hora do fato, a vítima Robert chegou à sua residência sozinha e ficou no interior do seu veículo por cerca de 3 minutos. Logo após, ao descer do carro foi surpreendida pelos denunciados EMILY e JHONYSON, sendo que este último chegou apontando uma arma (simulacro) para cabeça da vítima, anunciando o assalto.

Segundo informações, a residência da vítima não possui portão e o acesso à garagem da casa é livre.

Ato contínuo, EMILY e JHONYSON exigiram que a vítima lhes entregasse dinheiro e a corrente dourada que estava no pescoço dela. Além disso, disse à vítima que iriam entrar na casa, contudo, isso não foi possível porque a mãe daquela percebeu o assalto e trancou as portas. Nesse momento uma viatura da polícia militar passou pelo local.

Ao avistar os policiais, JHONYSON colocou uma máscara modelo da série “La casa de Papel”e disse à vítima: “amanhã eu volto”. Já na posse dos objetos subtraídos, EMILY e JHONYSON empreenderam fuga do local, utilizando um veículo Gol de cor vermelha.

No momento em que ocorria o assalto, uma guarnição da Polícia Militar estava em rondas pelo bairro Parque Geórgia e, ao passar em frente a uma residência (casa da vítima), avistou três pessoas em pé no quintal, sendo uma mulher e dois homens, onde um deles usava uma máscara do modelo da série “La Casa de Papel”.

Na sequência, os policiais retornaram até a referida residência, momento em que a vítima avisou a guarnição indiciando que os assaltantes empreenderam fuga pela rua lateral da casa.

De posse da informação, ao entrarem na rua indicada, os policiais avistaram um veículo Gol vermelho em alta velocidade, instante em que fizeram o acompanhamento com sinais sonoros e luminosos e foi solicitado apoio de outras guarnições para realizarem o cerco policial.

A guarnição percorreu vários caminhos até que avistou o veículo dos assaltantes colidir com o muro de uma residência, oportunidade em que verbalizaram para os suspeitos descerem do carro com as mãos para cima, contudo, eles não acataram a determinação e deram a ré no veículo, que veio a colidir com a viatura policial de placa QCV-0939, causando danos.

Assim, EMILY e JHONYSON empreenderam fuga do local, foi quando os policiais passaram a efetuar disparos no pneu do veículo Gol, que continuou foragindo.

Em determinado momento da fuga, EMILY jogou pela janela do carro um simulacro de pistola, logo pararam o veículo e descerem.

Nesse momento, o condutor (JHONYSON) abraçou a passageira (EMILY) no intuito de demonstrar que ela seria a vítima, instante em que foi efetuado um disparo de Spark no ombro de JHONYSON, vindo ambos a cair no chão, sendo abordados pela polícia.

Após, os policiais contataram com a vítima Robert, que compareceu no local em que a guarnição estava com os assaltantes detidos, oportunidade em que reconheceu pessoalmente EMILY e JHONYSON como sendo os autores do roubo (IP-fl.10). [...]
(
sic
do id. 149968887 – pág. 02).

Embora devidamente intimado, o corréu
Jhonyson Kennedy de Souza Santana
optou por não recorrer (id. 149968941).

Inconformada, a apelante
Emily Silva Guedes
sustenta a desclassificação do crime de roubo majorado para a forma simples, porquanto aduz que as provas obtidas comprovam que apenas acompanhava seu esposo e não praticou nenhuma violência contra a vítima.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos, através do APFD (id. 149968887 – pág. 7), Boletim de Ocorrência n. 2020.131665 (id. 149968887 – pág. 65), Termo de Exibição e Apreensão (id. 149968887 – pág. 71), Termo de Reconhecimento de Objeto (id. 149968887 – pág. 73), bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Da mesma forma, a autoria delitiva está demonstrada pela prova oral obtida.

Ao ser interrogada em juízo, a apelante
Emily
negou a participação ativa no delito, explicando que estava na companhia do corréu
Jhonyson
, que desceu do veículo e foi conversar com a vítima. Disse que passou a escutar um alvoroço e decidiu sair do veículo para verificar, quando passou uma viatura policial e seu esposo lhe chamou para ir embora. Negou ter conhecimento de que o corréu portava um simulacro.

Por outro lado, a vítima
Robert Rodrigues de Lima
, ao ser ouvida em juízo, relatou que a apelante chegou na sua casa simulando pedir um transporte via aplicativo e, logo em seguida, o corréu se aproximou portando uma arma de fogo. Confirmou que a apelante participou do delito, porquanto ela teria pedido que abrissem a porta da casa, ameaçando que, caso não os obedecessem, o marido dela lhe mataria. A vítima descreveu em detalhes todo o ocorrido:

[...] Estava dentro do carro escutando música; meu quintal não tem portão; dai chegaram os dois, a menina entrou e foi até em casa pedindo uber; como já tinha sido roubado uma semana antes, já estávamos mais espertos; a menina foi até la na casa e minha mãe trancou a porta; o guri ficou lá na frente, só que escondido atrás do muro; ai ele viu eu dentro do carro e me pegou; ele abriu a porta do carro, estava com uma máscara e com a arma e mandou eu descer do carro, pegou na minha camisa e mandou eu entrar, mais minha mãe já tinha percebido e trancou a porta; ele falou pra eu fingir que era amigo dele pra minha mãe abrir a porta da casa, senão ele me mataria; ele ameaçou matar meus pais também; acho que a arma era de brinquedo; nós ficamos lá na frente de casa; nessa hora estava passando um carro da polícia lá na frente em rondas e viram eles na porta de casa com a arma de brinquedo na mão; só que a polícia retornou, mais eles já tinham fugido; antes de sair ele disse que no outro dia voltaria; a polícia viu ele com uma máscara; eles fugiram num gol; ele estacionou em uma rua do lado da minha casa; a polícia foi atrás dele, ele estava andando na contra mão, a polícia mandou ele parar, atirou nos pneus do carro dele e depois ele deu marcha ré e bateu no carro da polícia.. daí a polícia prendeu ele e a menina; ele roubou meu celular, e meu dinheiro que estava no bolso ;não sei se eles já sabiam que eu era motorista de Uber, porque quando chegaram a menina foi direto lá na casa da minha mãe para que esta pedisse um Uber no aplicativo dela, mais a minha mãe disse que lá ninguém tinha celular; a menina participou, só que não ameaçou nada ela ficava mais quieta; ela pediu pra minha mãe abrir a porta senão o marido dela ia me matar; ele quem fazia as ameaças; ela ficava mais no canto olhando; depois que eles foram presos eu reconheci os dois lá no carro como sendo os assaltantes; a polícia também tirou foto e me mostrou; quando ele estava me roubando ele tirou a máscara e disse que era pra eu olhar pra ele e reconhecer ele; a minha corrente e meu dinheiro estava com ele; eles chegaram a pé; o carro eles deixaram em uma outra rua perto da minha casa eu não conhecia eles; nunca fiz corrida para eles; ele ameaçou nós se caso chamássemos a polícia; só que não chamamos, a polícia que passou na hora; [...]
(extraído da sentença – id. 149968929).

Importante ressaltar que, embora a vítima não preste compromisso de dizer a verdade, sua versão é de importante relevância na busca da verdade real dos fatos. Como há muito já sedimentado, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, especialmente quando detalha, com harmonia, a ação delitiva (AgRg no AREsp 1.871.009/DF, Quinta Turma, julgado em 05/04/2022).

Ademais, pouco crível que a vítima, sem sequer conhecer o acusado, tenha predisposição a prejudicá-lo gratuitamente, mediante a invenção de situações inexistentes.

Significa dizer que, estando diante de vítima que apresenta depoimento seguro, coerente e verossímil, sua versão somente poderá ser obstada por elemento concreto a contrariando ou por indicativo sólido de que exista um interesse escuso em injustiçar o acusado.

No caso dos autos, além de não demonstrado interesse da vítima prejudicar o apelante, verifica-se que seu depoimento foi coerente nas duas oportunidades em que ouvida (fase inquisitorial e judicial), tendo se mostrado segura quanto às suas declarações.

Nesse contexto, em que pese a negativa de participação da apelante, verifica-se que essa concorreu diretamente para a prática delitiva, sendo a responsável pela primeira abordagem da vítima, simulando pedir ajuda para solicitar transporte de aplicativo (
Uber
)
,
bem como ameaçou a genitora da vítima para abrir a porta, sob pena de ser morta.

Assim, evidente que a apelante tinha conhecimento, como também participou da empreitada criminosa, motivo pelo qual mantenho a condenação.

Do apenamento
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Já na segunda fase, a defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Com efeito, a atenuante da confissão pressupõe que o réu efetivamente admita a prática delitiva que lhe é imputada, contribuindo com a solução da persecução penal.

Na espécie, verifica-se que a apelante negou a autoria delitiva, justificando que estava apenas acompanhando seu esposo. Assim, se a apelante negou a autoria, não há como reduzir a pena com base na circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea
“d”
, do Código Penal.

Nesse sentido:

[...] No que tange ao reconhecimento da atenuante da confissão, verifica-se que o recorrente negou a autoria delitiva, informando que estava apenas de carona no veículo que transportava as mercadorias irregulares, negando a participação no delito, nesse contexto, "Se o réu nega a autoria delitiva, não há como reduzir a sanção por força da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal" [...]
(AgRg no REsp n. 1.904.131/PR, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 02/02/2021).

Ademais,
ad argumentandum
, ainda que se reconhecesse a referida atenuante, não decorria efeitos práticos na sanção, em razão da determinação contida na Súmula 231 do STJ.

Por fim, na terceira etapa, incidiu a majorante do concurso de pessoas no mínimo legal de 1/3 (um terço). Ausente, portanto, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na pena fixada para a apelante.

A pena do crime de dano qualificado (CP, art. 163, § único, III) permaneceu no mínimo legal.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023